Tribunal: TJPA
Processo: 0810909-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810909-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: PABLO SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0810909-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Isa Daiane Ranieri Batista (OAB/DF nº 67.352)

PACIENTE:
PABLO SILVA SOUZA

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Tucuruí

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.
In casu
, o paciente permaneceu custodiado após a decisão reclamada, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL DO PACIENTE PABLO SILVA SOUZA
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar deferida para afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para revogação da ordem prisional do paciente
PABLO SILVA SOUZA
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Isa Daiane Ranieri Batista (OAB/DF nº 67.352), em favor de
PABLO SILVA SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ.

Narra a impetrante que o paciente
“teve contra si, em 23 de dezembro de 2021, decretada a Prisão Preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí” e “após anos de Prisão do Paciente, a Autoridade Coatora, em 14 de junho de 2024, REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA, condicionado a eficácia da decisão ao pagamento de Fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a assinatura de termo de renúncia do valor pago, caso se operasse a extinção da punibilidade ou absolvição no final do processo”.

Informa que
“antes de ser decretada sua Prisão Preventiva, encontrava-se trabalhando, no entanto, perdeu o emprego, e hoje só conta com a sua mãe, que sobrevive apenas de auxílios do governo”,
pelo que “
NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR DA FIANÇA, razão pela qual, mesmo depois da decisão que deveria revogar o decreto prisional, reconhecendo a desnecessidade de sua manutenção no cárcere, permanece custodiado
”.

Argumenta que
“atualmente o único motivo que mantem, ativo o Mandado de Prisão exarado, é sua falta de recursos para arcar com o valor da Fiança,”
, acerca da qual
“o Juízo Coator não indicou qualquer fato ou comportamento do Paciente que evidencie que a medida se faz necessária para assegurar o comparecimento dele aos atos do processo, ou para evitar a obstrução de seu andamento, ou, em razão de resistência injustificada à ordem judicial, limitando-se o Juiz Coator apenas informar a destinação do valor pago, o que data máxima vênia, não é motivação idônea para o arbitramento da Fiança”
.

Aduz ainda a
“desproporcionalidade do valor arbitrado em exorbitantes R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao arbitrar tal valor, o Juízo inviabilizou seu pagamento, razão pela qual, permanece preso”

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem

para isentar
o paciente
PABLO SILVA SOUZA
do pagamento da fiança
arbitrada pelo douto juízo
a quo
, nos termos dos arts. 325, §1º, I
[1]
, e 350
[2]
, ambos do CPP, e, por conseguinte,
determinei a expedição de Alvará de Soltura
em favor do mesmo, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem
, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem, conformando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial.

[1]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I
- dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

[2]

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por hipossuficiência,
no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, consigna-se que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP.

In casu
, o juízo impetrado
revogou a custódia preventiva
anteriormente decretada em desfavor do paciente, condicionando, contudo, a expedição de alvará de soltura ao recolhimento de fiança no valor de R$15.000 (quinze mil reais) além de outras medidas cautelares diversas da segregação, possibilitando ainda a assinatura de termo de renúncia do valor pago, a fim de lhe garantir o benefício da redução de 1/6 da sua pena, caso viesse a ser condenado.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado de cópia da decisão
proferida em 14/06/2024, nos autos nº 0803968-20.2021.8.14.0061
, concedendo a liberdade provisória mediante o recolhimento da referida fiança no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, não havendo no referido decisum clareza quanto aos parâmetros adotados pelo juízo para estabelecer tal valor.

Vale dizer que a permanência da ordem prisional em desfavor do paciente decorre unicamente de ainda não ter pagado a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Insta repisar, ainda, que, o fato de o paciente estar demandando por meio de advogado particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter ele condições de despender a quantia estabelecida a título de fiança
.

Logo, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do coacto apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para, confirmando a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente
PABLO SILVA SOUZA
, à luz dos
arts. 325, §1º, I, e 350, ambos
do CPP.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 13/08/2024